Tribunal: STF
Processo: RHC 233691
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por de José Eurípedes Clemente, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 760.734/RO, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, mais 15 dias-multa, substituídas por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 304 do Código Penal.



    O STJ afastou a alegação de prescrição da pretensão punitiva, porquanto não houvera o trânsito em julgado para a acusação, regulando-se o prazo prescricional pela pena em abstrato cominada ao delito.



    Alega-se, em síntese, nesta sede recursal, a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.



    Requer-se, ao final,



    “o retorno dos autos à origem para novo julgamento ou, quando menos, a reforma da decisão recorrida para que seja concedida a ordem de habeas corpus.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



“RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.



    1. Deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática que denegou o habeas corpus.



    2. As questões alegadas na impetração não foram apreciadas pelas instâncias ordinárias, restando obstado o conhecimento da quaestio iuris por esta Corte Superior, sob pena de configurar a indevida e vedada supressão de instância.



    3. Agravo regimental improvido. Pedido de reconsideração prejudicado (fls. 828/830 e 833/834).”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Não merece reparos a decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem este julgado (fls. 810/812):



    [...]



    O pleito não merece prosperar. Com efeito, a alegação referente à prescrição da pretensão punitiva não foi decidida no acórdão ora impugnado, o que obsta o conhecimento da quaestio iuris por esta Corte Superior, sob pena de configurar a indevida e vedada supressão de instância.



    (...)



    Assim, reafirmo que temas não analisados pelas instâncias ordinárias não podem ser trazidos diretamente a esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.”



    De fato, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da prescrição da pretensão punitiva, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem. 



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente